Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701455-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAOR ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal trouxe aos autos a informação de que o Agravante foi internado em leito de UTI no dia 29/06/2024, conforme relatório de Id 60953528, restando cumprida a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Intime-se o Agravante para, no prazo de 05(cinco) dias, esclarecer se confirma a informação de internação em leito de UTI. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator